Tribunal: TJES
Processo: 0035946-98.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035946-98.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFERSON PIRES VENTURA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0035946-98.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON PIRES VENTURA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: Des. Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JEFERSON PIRES VENTURA
, em face da sentença de fls. 44/46, proferida pela MM.ª Juíza da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal em ambiente doméstico (art. 129, § 9º, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais (fls. 71/73-v) sustenta a defesa que não existem elementos concretos para desfavorecer a culpabilidade, os antecedentes criminais e a personalidade do agente, razão pela qual requer a fixação da pena-base próximo ao mínimo legal.

Contrarrazões (fls. 76/79-v.) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3021038), ambos pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Processo sem revisão.
Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória-ES, 4 de agosto de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0035946-98.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON PIRES VENTURA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: Des. Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, destacando, desde logo, que o apelante, condenado pela prática do crime de lesão corporal em ambiente doméstico (art. 129, § 9º, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto,
sustenta que não existem elementos concretos para desfavorecer a culpabilidade, os antecedentes criminais e a personalidade do agente, razão pela qual requer a fixação da pena-base próximo ao mínimo legal.

Tendo ocorrido impugnação específica em relação à dosimetria do crime de lesão corporal em ambiente doméstico e, não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no art. 599, do CPP (
tantum devolutum quantum appellatum
). Nesse sentido, afirma Eugênio Pacelli:

[...] “Vimos que o efeito devolutivo da apelação é, como regra, o mais amplo possível, desde que assim demarcado no recurso:
tantum devolutum quantum appellatum
. No entanto, como a apelação pode ser interposta até mesmo por termo nos autos, bastará a manifestação da vontade de recorrer para que a devolução da matéria seja completa.
Quando, ao contrário, a parte pretender impugnar apenas parte do julgado (art. 599, CPP), o efeito devolutivo se limitará àquela matéria impugnada
”. (Curso de Processo Penal, 2018, p. 997 - grifo nosso).

O crime ao qual foi condenado o apelante, qual seja, lesão corporal em razão de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), possui a pena em abstrato determinada pelo legislador de 3 (três) meses a 3 (três) anos de detenção.

Ao analisar a dosimetria realizada em primeiro grau de jurisdição, verifica-se que a douta magistrada
a quo
fixou a
pena-base
em
1 (um) ano e oito (8) meses de detenção
, considerando em desfavor do apelante a
culpabilidade
, sustentando que "
é alta, vez que o réu agiu de forma violenta e covarde
", os
antecedentes
, afirmando que "
estão maculados (guia em anexo)
", a
personalidade
, sob o argumento de que o acusado é "
pessoa descontrolada e violenta
" e os
motivos
, pois o apelante "
agiu por motivo banal, ou seja, motivado pelo fato de a vítima não ter falado com ele
".

No que se refere à
culpabilidade
, a douta magistrada agiu com acerto, pois o acusado atingiu a vítima de forma violenta e covarde, com um soco na nuca e, quando esta se voltou de frente para ele, o apelante lhe desferiu outro soco na testa que a fez perder a consciência por cerca de 5 (cinco) minutos, o que caracteriza um grau mais elevado de culpabilidade e, portanto, justifica a sua exasperação.

Quanto à circunstância judicial dos
antecedentes criminais
, consta das guias de fls. 47/53 que o apelante foi condenado em 3 (três) ações penais, por crimes praticados antes do fato ora apurado, de modo que não há qualquer impedimento de utilizar 2 (dois) deles para considerar como maus antecedentes e 1 (um) para agravar a pena na segunda fase dosimétrica.

Nesse sentido:

[...] 4. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.Assim, realizada a dosimetria da pena com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, não há como se proceder a qualquer reparo na estreita via do writ. In casu,
tendo em vista tratar-se de paciente que ostenta diversas condenações com trânsito em julgado anterior ao delito praticado, não verifico ilegalidade manifesta na utilização dessas condenações para justificar o aumento da pena-base, em razão da consideração desfavorável das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes, bem como da utilização de outra condenação para elevar a pena na segunda etapa, ante a reincidência constatada
.A jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que, considerando a multirreincidência do agente, é possível a utilização de condenações pretéritas distintas, evitando-se o bis in idem, para justificar o aumento da pena-base ante a consideração desfavorável das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da reincidência na segunda fase. [...] (
STJ
, HC n. 422.916/SP, relator Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK
, Quinta Turma, DJe de 6.4.2018 - grifo nosso).

Assim, mantenho a circunstância dos antecedentes criminais como desfavorável ao réu.

No que tange à
personalidade
do agente, de fato, não existem elementos concretos nos autos que demonstrem, de forma inconteste, ser ele uma pessoa descontrolada e violenta em sua vida cotidiana para que lhe possam ser atribuídas essas características, razão pela qual essa circunstância judicial deve ser neutralizada.

Entretanto, o descontrole deve ser considerado em seu desfavor para sopesar as
circunstâncias do crime
, uma vez que ele não conseguiu controlar o seu impulso e praticou o delito em uma quadra de escola de samba, mesmo na presença de diversas pessoas, circunstância essa que não o impediu de agredir sua ex-companheira.

Quanto aos
motivos
, a douta magistrada,
acertadamente
o desfavoreceu, já que o réu agrediu sua ex-companheira por motivo banal, ou seja, em razão da vítima não ter parado para falar com ele.

Desse modo, não obstante tenha sido neutralizada a circunstância judicial da personalidade do agente, quatro circunstâncias judiciais continuam desfavorecendo o apelante, quais sejam, a culpabilidade, os maus antecedentes, as circunstâncias do crime e os motivos.

É sabido que para proceder à dosimetria da pena o julgador não está adstrito a um critério matemático. No entanto, considerando
o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da pena mínima estipulada abstratamente e o outro, de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo da condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (
STJ
, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK
, Quinta Turma, DJe 28.9.2020).

No caso, a douta magistrada, acertadamente, utilizou-se do critério de incidência de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato para arbitrar a
pena-base em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção
, não havendo qualquer reparo a ser realizado.

Ademais, cabe às instâncias superiores, proceder a um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta. (
STJ
, AgRg no HC n. 603.620/MS, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
, Sexta Turma, DJe 9.10.2020).

No caso dos autos, escorreito o importe arbitrado na primeira fase dosimétrica, vez que devidamente fundamentado, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não existindo qualquer irregularidade a ser corrigida, de ofício, com relação também às demais fases da dosimetria da pena.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º DO CP) - PENA-BASE - MANTIDA - ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS - APELO DESPROVIDO.

1. Ao proceder à dosimetria da pena o julgador não está adstrito a um critério matemático. No entanto, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da pena mínima estipulada abstratamente e o outro, de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo da condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, cabendo às instâncias superiores, proceder a um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta. Precedentes do STJ.

2. Na hipótese, mantém-se a pena-base arbitrada em primeiro grau de jurisdição, pois embora neutralizada a circunstância judicial da personalidade do agente, quatro circunstâncias judiciais continuam desfavorecendo o apelante, quais sejam, a culpabilidade, os maus antecedentes, as circunstâncias do crime e os motivos.

3. Escorreito o importe arbitrado na primeira fase dosimétrica, em razão dos elementos concretos existentes nos autos que justificam sua exasperação, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não existindo qualquer irregularidade a ser corrigida, de ofício, com relação também às demais fases da dosimetria da pena.

4.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Vitória, 17 de agosto de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.